Tribunal: TJES
Processo: 5008326-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008326-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS FALCAO MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES – AFASTAMENTO – PUBLICIDADE PELO BOLETIM DA PMES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para casos como esse, que se trata de pretensão de revisão de ato administrativo o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça o de que a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

2.
É assente em nossa jurisprudência ser
“o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato”
, até mesmo
“porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”
. (TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)

3.
Pode-se verificar pelos documentos colacionados que o recorrente já estava gozando de sua aposentadoria desde 04/05/2015, de forma que passou a receber seus proventos de aposentadoria pelo IPAJM, sendo clara a sua ciência de que estava aposentado.

4.
Como a demanda foi ajuizada apenas em 18/03/2022, ou seja, após aproximadamente 07 (sete) anos da publicação do Boletim Geral da Polícia Militar nº 029, que se deu em 23/07/2015, a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS FALCÃO MACHADO
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou prescrita a pretensão veiculada pelo apelante nos autos da
“
ação de reconhecimento de doença ocupacional”
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 6307134), o apelante aduz, em resumo, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de publicação da sua reforma no diário oficial e não do afastamento/publicação no boletim interno da PMES.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (6307137).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6805081).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5008326
-
21
.20
22
.8.08.0024

APELANTE:

LUIZ CARLOS FALCÃO MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS FALCÃO MACHADO
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou prescrita a pretensão veiculada pelo apelante nos autos da
“
ação de reconhecimento de doença ocupacional”
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 6307134), o apelante aduz, em resumo, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de publicação da sua reforma no diário oficial e não do afastamento/publicação no boletim interno da PMES.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (6307137).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6805081).

Conforme já relatado, o apelante requer o afastamento da prescrição reconhecida pelo magistrado primevo.

Para reconhecer a prescrição, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

(...) não obstante o ato de aposentadoria do requerente só tenha sido publicada no Diário Oficial do Espírito Santo em 21/03/2017 (id. 12815173), certo é que desde o Boletim Geral da Polícia Militar nº 029, publicado em 23/07/2015, o autor tinha plena ciência que sua reforma se deu em razão de ter sido considerado incapaz para o serviço ativo da Polícia Militar, em razão de doença sem relação de causa e feito com o serviço, cuja remuneração seria proporcional ao tempo de serviço.

Assim, com base no entendimento jurisprudencial do STJ acima colecionado, tenho que o início do prazo prescricional se deu na data do reconhecimento da incapacidade definitiva, que acarretou em sua reforma ex-officio, isto é, em 23/07/2015.

Portanto, tenho que a pretensão de revisão da aposentadoria compulsória concedida ao requerente já estava prescrita no momento do ajuizamento da ação, dado que o prazo de 5 (anos) previsto no Decreto nº 20.910/1932 decorreu em 04/05/2020.”

Pois bem. Para casos como esse, que se trata de pretensão de revisão de ato administrativo o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça o de que a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Vejamos a disposição do referido dispositivo:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA. [...] IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que
esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação
. VI - Na hipótese, considerando que o ato de reforma data de 1999 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2014, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito autoral. VII - Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.882.350/AM, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR. RETIFICAÇÃO DO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA.
ATO DE REFORMA, QUE NÃO ATENDEU ÀS DETERMINAÇÕES DA JUSTIÇA. SUMULA 282 DO STF.
ATO COMISSIVO, ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] 4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 264-267, e-STJ): " Posteriormente, assiste razão à apelante quanto à ocorrência de prescrição.
O ato administrativo de concessão de reforma ex officio é único, concreto e de efeitos permanentes. Nesse sentido, como o ato em si não se renova sucessivamente na escala temporal, não incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) O ato administrativo determinante da reforma ex officio data de 18/04/2002, e a presente ação foi ajuizada apenas em 02/12/2013. Assim, esta ação foi proposta quando já se havia superado o prazo prescricional de cinco anos". 5.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação".
(AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/06/2017). 6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. [...]. 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.741.036/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 21/06/2018, DJe 22/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...]. 2.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.670.558/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Também assim é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. Prazo PRESCRIcional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A teor do entendimento jurisprudencial pátrio
“No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão”. II. A despeito de alegarem ausência de intimação da decisão que julgou pleito de revisão de referida decisão, verifica-se dos autos que a mesma fora realizada mediante Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16.01.2015
, restando assente em nossa jurisprudência ser “o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato”, até mesmo “porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”. III. Em que pese tenham apresentado o Recurso de Revisão da decisão que os reformou, ainda que considere a consequente suspensão do aludido prazo prescricional, tendo o mesmo já iniciado desde a decisão punitiva, é certo que voltou a correr com a resposta a tal pleito de revisão, findando-se, portanto, em data anterior ao ajuizamento da presente demanda. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0018366-26.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 07/10/2023)

APELAÇÃO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
MILITAR REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32 CONFIGURADA
SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Há muito se consolidou o entendimento de que
o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. Precedentes STJ e TJES
. 3) [....]. (TJES, Apelação Cível n. 024180102857, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/11/2020, DJES 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFORMA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR DOENÇA OCUPACIONAL INCAPACITANTE PRETENSÃO DE PROMOÇÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932
AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITITIVAS, SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 487, II, CPC RECURSO IMPROVIDO. 1.
O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
. 2. Não há se falar em causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição da pretensão do apelante de modificar a graduação na qual foi reformado, se na data do ato de sua reforma ex officio , ocorrido em 17/07/2009, ele já tinha plena ciência dos motivos de seu afastamento dos quadros da PMES doença incapacitante e da graduação em que teria sido enquadrado. 3.
Se esta ação foi ajuizada em 19/10/2015, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal assinalado pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, correta é a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC
. 4. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n. 011150148838, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 23/01/2018, DJES 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRAR DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA DO MILITAR. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Imperioso se faz colacionar preciso
julgado do Colendo STJ que reconhece a incidência da prescrição quinquenal nas ações que pretendem rever ato de reforma de policial militar
: ¿PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisar ato de reforma de militar, com vistas à sua promoção, na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, atingindo a prescrição o próprio fundo de direito. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 1.189.393; Proc. 2010/0068186-8; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 14/12/2010; DJE 08/02/2011)¿. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 024080382880, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2012, DJES 14/09/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO. SEGUNDO RECURSO. EFEITOS INFRINGENTES. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS CALCULADO COM BASE NO SOLDO DO EQUIVALENTE AO DA FUNÇÃO QUE EXERCIA NA ATIVA. Prescrição quinquenal decreto n° 20.910⁄32. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5)
Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para as demandas que discutem a legalidade do ato administrativo de reforma é de cinco anos, a teor do Decreto n.º 20.910⁄32
. Recurso parcialmente provido. (TJES, Embargos de Declaração na Remessa Ex-officio n. 024000197541, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2011, DJES 22/06/2011)

A despeito das alegações recursais, também é assente em nossa jurisprudência ser
“o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato”
, até mesmo
“porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”
. (TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)

Somado a tudo isso, pode-se verificar pelos documentos colacionados que o recorrente já estava gozando de sua aposentadoria desde 04/05/2015, de forma que passou a receber seus proventos de aposentadoria pelo IPAJM, sendo clara a sua ciência de que estava aposentado.

Desse modo, como a demanda foi ajuizada apenas em 18/03/2022, ou seja, após aproximadamente 07 (sete) anos da publicação do Boletim Geral da Polícia Militar nº 029, que se deu em 23/07/2015, a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Em atendimento ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.